Tribunal: TJPA
Processo: 0802584-35.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14930 - Falta Grave
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802584-35.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO LUAN SANTOS CARVALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. NULIDADE. DEFESA TÉCNICA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA. SUBVERSÃO DA ORDEM E DA DISCIPLINA. AUTORRESPONSABILIZAÇÃO POR AUTOLESÃO. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS PDP’S. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão que homologou os Procedimentos Disciplinares Penitenciários nº 051/2025 e nº 061/2025, reconheceu a prática de faltas graves consistentes em subversão da ordem e da disciplina e posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, e alterou a data-base para concessão de benefícios executórios. A defesa requereu a anulação dos procedimentos e da decisão homologatória, sob alegação de ausência de defesa técnica efetiva, falta de audiência de justificação e insuficiência probatória, sustentando ainda comprometimento psíquico do reeducando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os Procedimentos Disciplinares Penitenciários são nulos por ausência de defesa técnica efetiva; (ii) estabelecer se a falta de audiência de justificação perante o Juízo da Execução acarreta nulidade da decisão homologatória; e (iii) determinar se os elementos probatórios produzidos são suficientes para caracterizar as faltas graves previstas no art. 50 da Lei de Execução Penal, diante da alegação de autolesão e de sofrimento psíquico do apenado

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Procedimentos Disciplinares Penitenciários observam as exigências da Súmula 533 do STJ, com instauração regular, apuração formal dos fatos, oitiva do apenado e garantia do contraditório e da ampla defesa.

4.

O apenado é assistido por advogada durante os atos dos procedimentos disciplinares, afasta-se a alegação de ausência de defesa técnica e inexiste demonstração de prejuízo apta a justificar o reconhecimento de nulidade.

5.

A audiência de justificação prevista no art. 118, § 2º, da LEP é dispensável quando não há possibilidade de regressão de regime, especialmente em relação a apenado já submetido ao regime fechado, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo.

6.

A materialidade e a autoria das faltas graves são comprovadas pelos elementos constantes dos procedimentos administrativos e pelas próprias declarações do agravante, que admite a posse e utilização de objeto cortante no interior da unidade prisional.

7.

A posse indevida de instrumento com potencial ofensivo configura falta grave independentemente de sua utilização inicial contra terceiros, pois a administração penitenciária deve preservar a segurança coletiva e prevenir riscos à ordem interna do estabelecimento.

8.

A conduta do agravante ultrapassa a esfera individual ao incentivar outros internos a reproduzirem atos de autolesão, circunstância que evidencia efetiva perturbação da ordem e da disciplina no ambiente carcerário.

9.

O relatório psicológico não demonstra incapacidade do apenado para compreender o caráter inadequado de sua conduta, sendo insuficiente para afastar sua responsabilização disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A regular instauração do Procedimento Disciplinar Penitenciário, com oitiva do apenado e assistência de defesa técnica, afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

2.

A audiência de justificação prevista no art. 118, § 2º, da LEP é dispensável quando não há possibilidade de regressão de regime e o contraditório e a ampla defesa foram assegurados no procedimento administrativo disciplinar.

3.

A posse indevida de objeto com potencial para ofender a integridade física configura falta grave, ainda que utilizado inicialmente em ato de autolesão.

4.

A prática de autolesão que influencia outros internos e compromete a estabilidade do ambiente carcerário caracteriza subversão da ordem e da disciplina da unidade prisional.

5.

A existência de acompanhamento psicológico ou sofrimento psíquico não afasta a responsabilização disciplinar quando inexistente prova de incapacidade para compreender a natureza da conduta praticada.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, I e III, 118, § 2º, e 197; CPP, art. 586. Súmula 533 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 230.659/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 05.11.2013, DJe 19.11.2013; STJ, AgRg no RHC nº 199.698/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0008024-49.2012.8.14.0028, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18.12.2020; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0814579-16.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 15.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto da relatora.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por BRUNO LUAN SANTOS CARVALHO, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, nos autos da execução penal nº 2001598-80.2022.8.14.0401, contra decisão proferida pelo Juízo de origem que, ao homologar os Procedimentos Disciplinares Penitenciários nº 051/2025 e nº 061/2025, reconheceu a prática de faltas graves e determinou a aplicação da sanção sugerida pela comissão processante, com consequente alteração da data-base para concessão de benefícios executórios (id. 33553474).

Na origem, cuida-se de execução de pena privativa de liberdade, na qual o apenado, cumprindo reprimenda em regime fechado, foi submetido a dois Procedimentos Disciplinares Penitenciários instaurados para apuração de suposta prática de falta grave, consistente em
“subversão da ordem e disciplina”
e posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, fatos ocorridos no interior da unidade prisional. Concluídos os procedimentos administrativos, a comissão opinou pelo reconhecimento das faltas, o Juízo de origem, entendendo regular o trâmite procedimental e respeitados o contraditório e a ampla defesa, homologou os PDPs e aplicou a sanção correspondente.

Nas razões do agravo (id. 33553470), a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade dos procedimentos disciplinares por ausência de defesa técnica efetiva, aduzindo que não houve apresentação de defesa prévia e comunicação adequada ao defensor. Ainda em sede preliminar, alega nulidade pela ausência de realização de audiência de justificação perante o Juízo da Execução, nos termos do art. 118, §2º, da Lei de Execução Penal.

No mérito, afirma inexistir conduta dolosa apta a subsumir-se às hipóteses do art. 50 da LEP, asseverando que os fatos decorreram de autolesão praticada pelo próprio reeducando, o qual apresenta histórico de sofrimento psíquico, conforme relatório técnico multidisciplinar anteriormente juntado aos autos da execução. Ao final, requer a anulação dos procedimentos disciplinares nº 051/2025 e nº 061/2025 e da decisão que os homologou.

Em contrarrazões (id. 33553473), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que os Procedimentos Disciplinares Penitenciários foram regularmente instaurados e conduzidos, com garantia de contraditório e ampla defesa, tendo o apenado sido ouvido e assistido, inexistindo demonstração concreta de prejuízo. Argumenta que a autolesão praticada com objeto potencialmente lesivo – fragmento de marmitex de alumínio – gerou repercussão no ambiente carcerário, incentivando comportamento similar por outros internos, o que configura efetiva subversão da ordem e disciplina internas, subsumindo-se ao art. 50, VI, da LEP.

A 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (id. 33926734), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo. Assinala que os PDPs nº 051/2025 e nº 061/2025 observaram as formalidades legais, inclusive com a oitiva do apenado e a possibilidade de manifestação defensiva, inexistindo nulidades.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de Agravo em Execução Penal foi interposto tempestivamente, nos termos dos artigos 197 da Lei de Execução Penal c/c art. 586, do Código de Processo Penal.

Presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso.

Preliminares

Inicialmente, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários nº 051/2025 (id. 33553479) e nº 061/2025 (id. 33553478).

O exame dos autos demonstra que foi rigorosamente observado o disposto na Súmula nº 533 do Superior Tribunal de Justiça, pois os procedimentos administrativos foram regularmente instaurados pela autoridade competente, com descrição dos fatos imputados, apuração formal das ocorrências, colheita de declarações e oportunização de manifestação do reeducando.

Outrossim, verifica-se que o apenado foi efetivamente ouvido em ambos os procedimentos disciplinares, tendo sido assistido nos atos do procedimento disciplinar pela advogada Leila Vinente

(id. 33553478 - Pág. 5 e id. 33553479 - Pág. 9), circunstância que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou de inexistência de assistência técnica. Conforme consignado nos documentos administrativos, o agravante prestou esclarecimentos sobre os fatos, respondeu aos questionamentos formulados pela comissão processante e exerceu plenamente sua autodefesa.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE "CHIPS" DE APARELHO CELULAR. CONDUTA PRATICADA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 11.466, DE 29 DE MARÇO DE 2007.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO. FALTA GRAVE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APENADO ACOMPANHADO DE ADVOGADO DURANTE PROCEDIMENTO.
REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 12 .433/2011. NOVA REDAÇÃO AO ART. 127 DA LEI DE EXECUCOES PENAIS. PERDA DE ATÉ 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. APLICABILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(grifos nossos)

(...)

(STJ - HC: 230659 SP 2012/0004529-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2013)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. decisão agravada que homologou o procedimento disciplinar penitenciário instaurado contra o agravante, reconhecendo a ocorrência de falta grave e modificando a data-base para fins de cálculo de pena. PRELIMINAR: 1) NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DA COMISSÃO DE APURAÇÃO SER COMPOSTA POR MEMBROS NÃO EFETIVOS NO SERVIÇO PÚBLICO. REJEITADA. não demonstrado pelo agravante ter suportado qualquer prejuízo em razão do alegado vício na composição da comissão de apuração, afastando a possibilidade de reconhecimento de nulidade à luz do princípio pas de nullité sans grief. Ademais, tal alegação já foi apreciada e rejeitada em outros julgados desta Egrégia Corte, uma vez que os regramentos internos da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará não exigem a qualificação de servidor efetivo para os membros da comissão - 2) NULIDADE DO PROCEDIMENTO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, QUE FOI EXERCIDA POR SERVIDOR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. REJEITADA.
Agravante acompanhado por advogada, a qual estava presente em seu interrogatório e apresentou suas alegações finais, observando-se ainda que a referida causídica é integrante da Diretoria de Execução Criminal da SUSIPE, cuja atribuição precípua é prestar suporte jurídico nas casas penais, pelo que patente ter sido a defesa do agravante exercida por profissional com habilitação técnica e funcional para tanto.
MÉRITO: 3) ABSOLVIÇÃO NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. provas de autoria e materialidade da falta funcional imputada consistentes em registro no livro de ocorrências e memorando do setor de segurança da casa penal, imputando a conduta ao agravante, não mostrando-se suficiente para elidir tais provas a declaração do interno de que não se recorda dos fatos, devendo ser mantida a decisão que homologou o procedimento disciplinar penitenciário. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (grifos nossos)

(TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0008024-49.2012.8.14.0028, Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, Data do Julgamento: 18/12/2020)

Nesse contexto, a alegação de ausência de defesa técnica não encontra respaldo na realidade processual.

Igualmente improcede a alegação de nulidade decorrente da ausência de audiência de justificação perante o Juízo da Execução.

Dispõe o art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará
sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

(...)

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser
ouvido previamente o condenado.
(grifos nossos)

A interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao referido dispositivo é firme no sentido de que a audiência de justificação é indispensável quando houver possibilidade de regressão de regime prisional. Entretanto, quando inexistir risco concreto de regressão, especialmente porque o apenado já se encontra no regime fechado, a realização da audiência mostra-se dispensável, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo disciplinar.

Senão vejamos a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE AGENTE PENITENCIÁRIO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS NO PAD. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento segundo o qual o descumprimento de ordem emitida por agente penitenciário é apto, em princípio, a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, nos termos dos arts. 50, VI e 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal. Precedentes. 2. Revisar os elementos de prova para concluir pela atipicidade ou pela desclassificação da falta grave exigiria o revolvimento do contexto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, na qual não se admite dilação probatória. 3.
A Quinta e a Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de ser prescindível a realização de audiência de justificação quando não houver regressão de regime. Ademais, na hipótese, vê-se que foi instaurado procedimento administrativo disciplinar para apuração da falta grave, tendo o apenado sido devidamente acompanhado de defesa técnica, oportunidade em que foram assegurados o contraditório e ampla defesa.
4. Agravo regimental desprovido. (grifos nossos)

(STJ - AgRg no RHC: 199698 PR 2024/0220731-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

Nessa mesma linha é a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste margem para o reconhecimento de nulidade do procedimento disciplinar por cerceamento de defesa, pois a apuração da falta disciplinar ocorreu mediante regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado ao reeducando o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica, sendo
desnecessária a realização de audiência de justificação
para homologação de falta grave
, segundo entendimento jurisprudencial do STJ.

4. O pleito de absolvição por insuficiência probatória não subsiste porquanto restou comprovado pela oitiva das testemunhas que não houve negativa de atendimento à saúde do apenado, inclusive com fornecimento de medicação e insumos pela sua família, conforme consignado na decisão agravada.

5. A conduta do agravante ao imputar falsamente o delito de maus tratos aos servidores do setor de saúde da unidade prisional configurou o crime de calúnia (art. 138 do CP), constituindo falta grave nos termos do art. 52 da LEP.

6. À vista disso, é incabível o pleito de desclassificação da conduta para infração média e de alteração no prazo de reabilitação, porquanto proporcional e necessário no processo de ressocialização do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A audiência de justificação é desnecessária se a apuração da falta disciplinar ocorreu em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado ao reeducando o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica
. 2. A imputação falsa de fato definido como crime caracteriza o crime de calúnia e constitui falta disciplinar de natureza grave, ensejando as consequências previstas na Lei de Execução Penal.” (grifos nossos)

(TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0814579-16.2024.8.14.0000, Desa. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, Data do Julgamento: 15/04/2025)

Assim, devem ser afastadas as nulidades arguidas.

Mérito

No mérito, o agravante insurge-se contra a decisão do Juízo da Execução que homologou os Procedimentos Disciplinares Penitenciários nº 051/2025 e nº 061/2025, reconhecendo a prática de faltas graves pelo apenado e aplicando as consequências executórias cabíveis. Sustenta a defesa, em síntese, a insuficiência probatória para caracterização da falta grave e a impossibilidade de responsabilização disciplinar em razão de alegado comprometimento psíquico do agravante.

Todavia, as razões recursais não devem ser acolhidas.

A Lei de Execução Penal estabelece, em seu art. 50, que constitui falta grave a prática de condutas que atentem contra a disciplina, a segurança e a ordem interna do estabelecimento prisional. Também é considerada grave a falta consistente em possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem:

Art. 50 - Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

(...)

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

No caso concreto, a materialidade e a autoria das infrações disciplinares encontram-se suficientemente demonstradas pelos elementos produzidos nos procedimentos administrativos e, sobretudo, pelas declarações do próprio agravante. Ainda que as lesões tenham sido autoinfligidas, o fato é que o recorrente admitiu a posse e utilização de objeto cortante dentro da unidade prisional.

Não se trata apenas do resultado efetivamente produzido, mas do potencial lesivo inerente ao objeto mantido em ambiente carcerário. A administração penitenciária possui o dever de prevenir situações capazes de comprometer a segurança coletiva, sendo irrelevante que o instrumento tenha sido inicialmente utilizado contra o próprio possuidor.

Além disso, a conduta extrapolou a esfera individual, já que o próprio agravante afirmou, em ambos os procedimentos disciplinares (id.

33553478 - Pág. 5 e id. 33553479 - Pág. 9), que outros internos passaram a reproduzir os atos de autolesão após os acontecimentos por ele protagonizados. Tal circunstância evidencia inequívoco abalo à ordem interna da unidade prisional, fomentando ambiente de instabilidade e descontrole disciplinar, reforçando a adequação do enquadramento da falta grave reconhecida pela administração penitenciária e posteriormente homologada pelo Juízo da Execução.

Também não merece acolhimento a tese fundada no laudo psicológico juntado aos autos. Embora o documento recomende acompanhamento especializado e revele a necessidade de atenção psicossocial ao reeducando, não há qualquer conclusão técnica no sentido de incapacidade absoluta ou mesmo relativa para compreender o caráter ilícito ou inadequado de suas condutas.

Ao contrário, deve ser destacado que, durante suas oitivas, o próprio agravante, ao admitir que produziu lesões em si mesmo utilizando objeto cortante, afirmou que sua intenção era chamar a atenção da administração penitenciária para obter transferência para outro estabelecimento, que, segundo suas palavras, atenderia melhor às suas demandas específicas. Ademais, declarou que outros internos reproduziram a mesma conduta de autolesão.

Por conseguinte, não se verifica qualquer ilegalidade na conclusão administrativa nem na decisão judicial que a homologou. Os procedimentos disciplinares observaram as garantias fundamentais do apenado, houve efetivo exercício da defesa, inexistia obrigatoriedade de audiência de justificação e a prova produzida revela, de forma segura, a ocorrência das faltas graves reconhecidas.

Diante desse cenário, a manutenção integral da decisão recorrida é medida que se impõe.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução, mantendo integralmente a decisão recorrida que homologou os Procedimentos Disciplinares Penitenciários nº 051/2025 e nº 061/2025 e reconheceu a prática das faltas graves atribuídas ao apenado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 02/07/2026